Tribunal: TJBA
Processo: 8104560-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104560-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO AVILA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. INTERDIÇÃO CIVIL PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO E AO AJUIZAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR CURADOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZ ABSOLUTO. INTERESSE PROTEGIDO PELO ART. 178, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Geraldo Ávila da Silva Junior contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negara provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória movida por Banco Santander (Brasil) S.A. O embargante alega omissão quanto à sua condição de interditado civil desde 03/11/2021, sendo representado por curador, e sustenta nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC, já que tanto a operação financeira (04/01/2022) quanto a propositura da ação (09/08/2023) ocorreram após a interdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, em razão da interdição civil do embargante, o que configuraria nulidade absoluta do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 178, II, do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público em causas que envolvam interesses de absolutamente incapazes, inclusive nos casos de interdição. Constatou-se que o embargante foi judicialmente interditado desde 03/11/2021, e a ação monitória versa sobre relação jurídica posterior a essa data, sendo proposta em 09/08/2023, sem que houvesse qualquer manifestação do Ministério Público nos autos. A omissão do acórdão quanto à ausência de intimação do Ministério Público compromete a validade do processo, uma vez que tal intervenção é pressuposto de validade nas hipóteses de interesse de incapaz. A jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece a nulidade absoluta dos atos processuais praticados sem a devida participação do Ministério Público em processos que envolvam incapazes, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo. Configurada a nulidade, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, anulando-se os atos decisórios e determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A ausência de intervenção do Ministério Público em ação que envolve interditado civil constitui omissão relevante e gera nulidade absoluta dos atos processuais. A intervenção ministerial é obrigatória nas hipóteses previstas no art. 178, II, do CPC, sendo dispensada a demonstração de prejuízo. A omissão judicial quanto à ausência de intimação do Ministério Público em processo envolvendo absolutamente incapaz deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0035248-97.2017.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 26.03.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0275341-56.2002.8.09.0162, Rel. Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo; TJDFT, Apelação Cível nº 0704171-35.2020.8.07.0018, Rel. Desª. Carmen Bittencourt, j. 29.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104560-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO AVILA DA SILVA JUNIOR e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, anulando o acórdão anterior e a sentença, nos termos do voto do relator.